Tribunal: TJPA
Processo: 0816788-71.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816788-71.2023.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS SOARES DE PINHO, JAMAYNA KATIA SOARES DE PINHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
JAMAYNA KATIA SOARES DE PINHO
neste ato representado por seu curador
ANTONIO CARLOS SOARES DE PINHO,
em face do Acórdão (ID. nº 18073319) proferida por este relator, por meio do qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento,

nos autos do pedido de autorização para empréstimo consignado em caráter de urgência.

Inconformada, a embargante alega erro material no julgado, eis que

nunca houve uma conta aberta perante a Justiça Federal, em razão de recebimento de dívida (referente ao processo de execução de dívida). Menos ainda conta judicial para depósito judicial.

Aduz que houve foi o bloqueio de ativos bancários da embargante via sisbaJUD, ferramenta judicial utilizada para bloqueios de valores. Portanto, pontua que não há que se falar em conta vinculada à Justiça Federal.

Por fim, assevera que o entendimento de tais condições do alvará além de fugir a competência do Magistrado, adentra no limite do direito de escolha (art. 105, CPC) e no direito particular (art. 5º, II, CF), até porque a requerente já tem um Curador, com essa finalidade, de administrar seus bens.

Ante esses argumentos, requer que
os presentes embargos sejam conhecidos e providos para que haja a supressão do erro material, no r. acórdão embargado. Com a exclusão do Acórdão pugnado e a devida apreciação dos pedidos e proferimento do acórdão sem os condicionamentos da Sentença.

Tratando-se de feito de jurisdição voluntária, não há contrarrazões recursais.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material, a embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca da ausência de uma conta aberta perante a Justiça Federal, em razão de recebimento de dívida (referente ao processo de execução de dívida) e condições do alvará.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente o recurso, vejamos os seguintes trechos:

“Com efeito, da leitura da decisão de ID nº 16609251 proferida pelo Juiz Federal nos autos da execução em que a apelante é executada,
restou expressamente consignado que uma vez bloqueados valores encontrados nas contas da ora apelante, o dinheiro seria destinado para conta do juízo federal a ser aberta na agência 2338 na Caixa Econômica Federal
, o que afasta o argumento de imposição indevida pela sentença recorrida tampouco de incompetência do juízo estadual.

Nesse aspecto, julgo pertinente transcrever o parecer ministerial do custus legis na mesma direção:

“Ademais, verifico que também consta nos autos que houve o efetivo bloqueio dos valores (ID 16609253), havendo determinação expressa no recibo da ordem de bloqueio de que a restrição não poderia recair sobre contas-salário,
ou seja, o contexto probatório, apesar de não exaustivo, nos leva a crer primeiramente que há determinação de abertura de conta para depósitos em nome do juízo federal relacionados a execução em que a autora é executada, bem como de que a ordem judicial não recaiu sobre conta salário em nome da executada, o que se confirma por meio dos extratos de ID 16609268, 16609269 e 16609270, que tratam de contas correntes. Nesse cenário, e considerando que se trata de pessoa que se encontra interditada, entendo necessária a manutenção da condicionante estipulada pelo magistrado de 1º grau, tendo em vista que a abertura de conta já foi determinada pelo juízo em decisão de bloqueio.
Uma vez depositados os valores do empréstimo na conta do juízo, caberá a executada peticionar nos autos que se encontram em trâmite na justiça federal quanto a possíveis devoluções relacionadas a excedentes do total da execução, conforme entendimento da jurisprudência pátria(...)” (ID nº 17203238 – pág. 7)

Infere-se, portanto, que não se verifica no caso em comento a alegada incompetência do juízo no que tange a conta a ser depositado o valor do empréstimo para o qual pleiteia o alvará judicial.

Por outro lado, quanto à alegada incompetência por não se tratar o juízo do competente para prestação de contas, com determinação para que o curador comprove nestes autos, a realização tanto do empréstimo, quanto do depósito em favor do credor e a extinção da dívida, sob pena de eventualmente vir a ser pessoalmente responsabilizado, também não se verifica condições de acolhida ao recurso.

Cediço que o alvará judicial, ação de jurisdição voluntária, é o meio adequado para pleitear empréstimo consignado em favor de curatelado, cujo deferimento somente pode ocorrer quando houver manifesto benefício, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do Juiz.

No entanto, nos procedimentos desta natureza, há que se ater a provas incontestáveis de que o empréstimo se reverta no melhor interesse da pessoa incapacitada de praticar os atos da vida civil, razão pela qual verifico que o deferimento do pedido com as condicionantes ora impugnadas visa ao atendimento dos interesses da interditada, com o devido acompanhamento do adimplemento da dívida para qual foi deferido o alvará, providências que competem ao juízo do presente feito e não se confundem com a prestação de contas da Curatela.

Em que pese as alegações recursais, constata-se que, como bem observado pela diretiva apelada, em demandas envolvendo interesses de incapazes como a apelante interditada,
o deferimento do pedido de alvará para empréstimo deve ser efetivamente administrado de forma a beneficiá-la.

Havendo a comprovação da existência de dívida em processo judicial que necessita ser adimplida com empréstimo entendo correto as condicionantes ora impugnadas, eis que a consignação de “sob pena de eventualmente vir a ser pessoalmente responsabilizado” se refere ao presente alvará e não a prestação anual da curatela.

Nessa direção vem decidindo os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL DE INTERDITADO JUDICIALMENTE
. PESSOA IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 1. Há que ser autorizada a alienação do único bem imóvel pertencente ao Curatelado, idoso e com sérios problemas de saúde, tendo inclusive se submetido a cirurgia, objetivando uma melhor qualidade de vida. 2. Tal solução se revela mais razoável, aplicando a lei aos fins sociais a que ela se destina, entre os quais a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, submetendo o valor patrimonial ao existencial. 3.
A alienação do bem não poderá ocorrer em valor inferior à avaliação já realizada, cujo produto deverá ser depositado em conta judicial vinculado ao Juízo da interdição, somente sendo liberado mediante comprovada necessidade do Curatelado e prestação de contas pelo Curador, sob a supervisão do Representante do Ministério Público, nos termos da legislação civil.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03858604020148090013, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 15/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E BANHEIRA EM BENEFÍCIO DO INCAPAZ
. Diante do laudo médico atestando a patologia do interditado e da necessidade de utilização de cama hospitalar e banheira para facilitar seus cuidados,
mostra-se possível o deferimento de alvará autorizando a realização de empréstimo para aquisição de tais bens, mediante prestação de contas
. Apelação parcialmente provida.

(Apelação Cível, Nº 70068975929, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 29-06-2016).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo da embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/04/2024